Tribunal: TJDFT
Processo: 0709204-28.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO CESSIONÁRIO. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. COMPENSAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedente o pedido inicial para: (i) declarar a rescisão do contrato de cessão de direitos possessórios sobre imóvel; (ii) confirmar a decisão de tutela de urgência, que determinou a reintegração dos autores na posse do imóvel; e (iii) condenar o réu/cessionário ao pagamento de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) mensais, a título de indenização pela ocupação do imóvel (perdas e danos), desde 26/7/2022 até a efetiva restituição da posse aos autores/cedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o apelante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; (ii) se houve mora e inadimplemento contratual por parte do réu/cessionário capaz de autorizar a resolução do contrato, na forma do art. 475 do CPC; e, (iii) subsidiariamente, se é possível a compensação dos valores pagos pelo recorrente com o montante de indenização por perdas e danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se os elementos de prova coligidos aos autos indicam que o apelante não possui vínculo empregatício formal, seus rendimentos como motorista de aplicativo não são elevados e não realiza movimentações financeiras de alta monta, não há elementos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência econômica. Logo, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §§ 3o e 4o do CPC.
4. Segundo o art. 476 do CC, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes pode exigir o adimplemento do outro, antes de cumprida a sua obrigação, prevista no instrumento do negócio jurídico. Ainda, de acordo com o art. 475 do CC: “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.
5. Extrai-se dos autos que as partes celebraram entre si contrato de cessão de direitos possessórios sobre bem imóvel, sendo ajustado o pagamento de parcela à vista, em dinheiro, e o saldo remanescente, por intermédio de financiamento. Evidenciada a ausência de esforços do cessionário para perfectibilização do processo de financiamento habitacional, em período razoável de tempo, considera-se configurado o inadimplemento contratual, e, nessa medida, autorizada a rescisão do contrato em questão e pagamento de indenização por perdas e danos, nos termos dos arts. 422 e 475 do CC.
6. Resolvido o negócio jurídico, devem os contratantes retornar ao status quo ante, mediante compensação integral do valor entregue pelo cessionário/réu, como princípio de pagamento pelo ajuste, com os aluguéis devidos a título de indenização pela ocupação do imóvel (perdas e danos), sob pena de enriquecimento sem causa dos cedentes/autores (art. 884 do CC). Sentença parcialmente reformada nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.